Tribunal: TJMT
Processo: 1022970-96.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1022970-96.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S): ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO(AS): ALICE GREGÓRIA DA COSTA E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Cumprimento de Sentença, movido por Alice Gregória da Costa e outros, determinou a realização da perícia contábil, cujas custas, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), por autor, deverão ser assumidas pelo ente estadual, perfazendo o total de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), mediante depósito judicial, no prazo de até 15 (quinze) dias (id. 65405469, págs. 01/03).
O Agravante sustenta que se trata de valor excessivo, especialmente, porque está em desacordo com a Resolução n. 232/2016, do CNJ, que prevê a observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na fixação dos honorários.
Assevera que o valor máximo a ser fixado em laudos periciais, na hipótese de se tratar de uma única carreira – Profissionais do Desenvolvimento Econômico e Social –, a Resolução prevê o valor de R$ 300,00 (trezentos reais).
Alega que a referida normativa não prevê a quantidade de servidores numa demanda, tendo em vista que será realizado somente um laudo pericial.
É a síntese.
Decido.
Como visto na síntese, o Agravante pretende a concessão do efeito suspensivo, a fim de reduzir o quantum arbitrado, a título de honorários periciais.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, o efeito suspensivo ao ato processual atacado neste recurso, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).
O efeito suspensivo somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave, ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o.
A celeuma deste Recurso cinge-se a verificar se o valor dos honorários periciais, devidos pela Fazenda Pública, ora Recorrente, desobedece aos parâmetros legais, especialmente, os dispostos pela Resolução n. 232/2016, do CNJ.
Denota-se, dos autos, que o Juízo singular, em vista da existência de mais de um autor, fixou os honorários periciais em R$ 300,00 (trezentos reais) para cada um dos requerentes, na liquidação de sentença, em conformidade com o parâmetro mínimo estabelecido na Resolução n. 232/2016 do CNJ.
A perícia tem por finalidade auxiliar o julgador com elementos técnico-científicos sólidos, de forma a garantir a exação da prestação jurisdicional.
Dessarte, no que diz respeito ao valor dos honorários periciais, sua fixação deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo por base o binômio trabalho desempenhado e remuneração devida.
Em que pese à insurgência do Agravante, que embasa seu pedido na Resolução n. 232/2016, bem como em julgados do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça, entendo que a decisão do Juízo a quo não ultrapassou os limites impostos por aquela normativa.
A tabela constante na Resolução prevê o valor máximo de R$ 300,00 (trezentos reais) por laudo, quando se tratar de demanda proposta por servidor contra a União, Estado ou Município, sendo a especialidade Ciências Econômicas ou Ciências Contábeis.
Ocorre, contudo, que há duas peculiaridades na Resolução: a primeira delas, quanto ao reajuste dos valores na tabela, de acordo com o IPCA-E, portanto, atualmente houve variação do quantum; e o constante no §4o, que assim dispõe:
Art. 2o. O magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os honorários do profissional ou do órgão nomeado para prestar os serviços nos termos desta Resolução, observando-se, em cada caso.
§4o. O Juiz, ao fixar os honorários, poderá ultrapassar o limite fixado na tabela em até 5 (cinco) vezes, desde que de forma fundamentada.
Assim, além da referência trazida na Resolução, o Magistrado deve considerar o grau de complexidade do trabalho, sua importância, lugar de sua realização, o tempo exigido e, ainda, as condições financeiras das partes, de modo que seu arbitramento não seja aviltante, tampouco exceda os limites do razoável.
Na hipótese em foco, vislumbro que as considerações trazidas pelo Agravante, relativamente ao valor fixado, para a verba honorária pericial, revestem-se de caráter subjetivo, deixando de demonstrar, de maneira concreta, a abusividade do quantum fixado, porque, sequer, trouxe, corretamente, os dados e elementos comprobatórios, o vulto, o risco, a dificuldade dos serviços que serão executados pelo perito, as horas estimadas para realização de cada fase do trabalho, isto é, elementos capazes de determinar a complexidade da perícia.
Nesse contexto, conclui-se que, não havendo a possibilidade de determinar o grau de complexidade da natureza do trabalho a ser desenvolvido pelo perito contábil, reputa-se, assim, razoável e proporcional a verba honorária pericial homologada pelo Juízo a quo, que detém maiores elementos do que esta Corte para determinar o quantum a ser fixado na demanda em questão.
Desta forma, ante a ausência de elementos concretos a infirmar a decisão singular, não demonstrando o Agravante o excesso do valor fixado a título de honorários periciais, o efeito pretendido não deve ser concedido.
Ademais, observo que o valor dos honorários periciais foi devidamente justificado, não havendo, assim, motivos para suspender a decisão de Primeiro Grau, uma vez que se trata de vários servidores, e cada um efetivado em períodos diferentes, além do que, possivelmente, não possuíam o mesmo salário.
Nessa esteira, tenho que o efeito suspensivo não deve ser concedido, porque, a princípio, a probabilidade de provimento do Agravo é duvidosa.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo, pleiteado pelo Estado de Mato Grosso.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária para o julgamento do Agravo.
Colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Após, voltem-me os autos para julgamento.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 12 de novembro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.